Tribunal: TJSP
Processo: 1003469-43.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de valores e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência. Julgamento conjunto com o processo de no 1003475-50.2019.8.26.0011. Insurgência da ré.

Cédulas de crédito bancário. Empréstimos para resgate por meio de descontos de prestações em folha de pagamento previdenciário. Alegação de não contratação e que os lançamentos seriam

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de valores e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência. Julgamento conjunto com o processo de no 1003475-50.2019.8.26.0011. Insurgência da ré.

Cédulas de crédito bancário. Empréstimos para resgate por meio de descontos de prestações em folha de pagamento previdenciário. Alegação de não contratação e que os lançamentos seriam indevidos. Inocorrência. Instrumentos negociais apresentados, assinados pela cliente, com fornecimento de documentos pessoais e indicação de conta para liberação do crédito contratado. Regularidade. Comprovação da higidez negocial e da disponibilização das quantias em favor da correntista.

Autora que atuou beirando a prática de litigância de má-fé. Advertência para a aplicação de sanção processual em caso de expediente recalcitrante e infundado. Exegese dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003469-43.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é apelada MARGARIDA VERÔNICA DELGADO
DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.528
Apelação no 1003469-43.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Itaú BMG S/A
Apelada: Margarida Veronica Delgado de Andrade
Interessada: Itaú Unibanco S/A
Ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de
valores e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência.
Julgamento
conjunto
com
o
processo
de
no
1003475-50.2019.8.26.0011. Insurgência da ré.
Cédulas de crédito bancário. Empréstimos para resgate por
meio de descontos de prestações em folha de pagamento
previdenciário. Alegação de não contratação e que os
lançamentos seriam indevidos. Inocorrência. Instrumentos
negociais
apresentados,
assinados
pela
cliente,
com
fornecimento de documentos pessoais e indicação de conta
para
liberação
do
crédito
contratado.
Regularidade.
Comprovação da higidez negocial e da disponibilização das
quantias em favor da correntista.
Autora que atuou beirando a prática de litigância de má-fé.
Advertência para a aplicação de sanção processual em caso de
expediente recalcitrante e infundado. Exegese dos artigos 80 e
81 do Código de Processo Civil. Reforma da conclusão de
primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória, repetitória de valores e
indenizatória por danos morais, reportadas a supostas cobranças indevidas
de empréstimos consignados em benefícios previdenciários da autora, em
que a r. sentença tornou definitiva a tutela antecipada deferida e julgou
parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexigibilidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
débitos referentes aos contratos de números 581736206 e 589940440,
determinar a restituição de valores descontados em relação a eles, com
atualização monetária, além de condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Por fim, atribuiu-lhe o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% da condenação.
Apela a ré, contudo, para a reversão da conclusão de primeiro
grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que o contrato no
581736206 declarado inexigível foi celebrado com expressa assinatura da
autora lançada no instrumento negocial, assim como aquele outro de no
589940440, porém este último tinha finalidade de liquidar o contrato
anterior no 588038246 e ainda liberar o crédito de R$ 2.759,17 em conta da
cliente, conforme comprovante apresentado nos autos, todos mediante
apresentação de documentos pessoais.
Afirma que não há dano material a ser reparado, bem como
razão para declarar a inexigibilidade dos contratos, tendo sido descontados
valores corretamente em sua decorrência.
Impugna a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, pois estes não foram demonstrados no processo, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
passando de mero aborrecimento a situação vivenciada pela autora,
insuficiente à sua configuração, não tendo a ré praticado ilícito algum.
Alternativamente, que o valor indenizatório estabelecido seja
reduzido a montante razoável e proporcional, assim como o percentual de
honorários advocatícios, não se justificando a fixação no patamar de 15%
diante da baixa complexidade da causa.
Assim, postulou o provimento do recurso e a improcedência
da demanda, com a inversão do ônus processual.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Corre em paralelo a esta demanda, outra de no
1003475-50.2019.8.26.0011, de mesmas partes, mesma natureza, assemelhada
causa de pedir remota e mesmos pedidos, razão pela qual a análise das
controvérsias será realizada conjuntamente, assim como o julgamento dos
apelos interpostos pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A autora questiona nestes autos descontos em seus benefícios
previdenciários (aposentadoria por invalidez e pensão por morte) que alega
serem indevidos em relação aos contratos no 581736206 e 589940440,
postulando a declaração de inexigibilidade, restituição de quantias e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Por sua vez a ré impugnou tais afirmações a apresentou os
documentos de fls. 69/73 e 74/77, que comprovariam a lisura da
contratação e a regularidade dos descontos lançados, não se conformando
com o julgamento desfavorável de primeiro grau.
Respeitado o entendimento do magistrado de origem, o
recurso deve mesmo ser acolhido.
O instrumento negocial de fls. 70/71 dos autos informa a
celebração de cédula de crédito bancário para empréstimo de quantia com
desconto em folha de pagamento, de no 581736206, emitida em
23/05/2018, no valor de R$ 840,91, para pagamento em 72 prestações
mensais de R$ 22,20, liberando-se em favor da contratante o valor de R$
812,00, o que contou com a inequívoca aquiescência da autora, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sua assinatura lançada no termo (não impugnada) e mediante a
apresentação de seus documentos pessoais.
Demais disso, observa-se que a ré comprova a
disponibilização de referido crédito (fl. 88), em 28/05/2018, em conta
pessoal da autora junto ao banco Itaú, número 341, agência 8685, conta
9433-9.
Demais disso, houve a apresentação do outro instrumento
negocial de fls. 75/76 dos autos, que informa a celebração de cédula de
crédito bancário para empréstimo de quantia com desconto em folha de
pagamento, de no 589940440, no valor total de R$ 7.049,30, para
pagamento em 72 prestações mensais de R$ 184,60, liberando-se em favor
da contratante o saldo de R$ 2.759,17, pois teria sido emitida em
12/06/2018, com a finalidade de refinanciamento de contrato anterior de no
583540182, o que também contou com a inequívoca aquiescência da
autora, conforme sua assinatura lançada no termo (não impugnada) e
mediante a apresentação de seus documentos pessoais.
A ré comprovou a disponibilização de referido crédito (fl.89),
em 04/07/2018, em conta pessoal da autora junto ao banco Itaú, número
341, agência 8685, conta 9433-9.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há que se falar em omissão da financeira a respeito da
comprovação de que tais dados bancários seriam mesmo da autora, pois o
extrato de fl. 146 indicaria de maneira mais do que suficiente a titularidade
da conta, sem se poder olvidar que eventual não recebimento das quantias
em conta-corrente seria incumbência probatória da autora, por ser seu este
ônus processual, especialmente para o cotejo com os comprovantes e o
extrato exibidos nos autos pela ré.
Portanto, é inexorável o reconhecimento da regularidade das
contratações questionadas, assim como da projeção de seus efeitos
jurídicos, o que inclui a legitimidade dos descontos realizados pela ré em
benefício previdenciário da autora, diante de sua expressa autorização
negocial.
Com essas considerações, tem-se que a conduta acionária da
consumidora beira a prática de litigância de má-fé, uma vez que se conclui
minimamente que tinha noção e até consciência dos termos contratuais
firmados com a ré, inexistindo sinal de irregularidade nas consignações
lançadas em folha de pagamento, a sugerir, na realidade, hipótese de
alteração da verdade dos fatos (art. 80, incisos II, III e VI, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Lembre-se que é inadmissível se utilizar da máquina Judiciária
como um “jogo de azar” na tentativa de afetar ou desvirtuar obrigação
legitimamente estabelecida, além de pretender obter vantagem pecuniária
em forma de indenização.
Daí porque é de rigor a reforma da conclusão de primeira
instância e julgar a improcedência da demanda, com atribuição da autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§§2o e 11, do Código de Processo Civil, diante do sucesso recursal e do
trabalho adicional do procurador adverso, observada a suspensão da
exigibilidade da obrigação diante da justiça gratuita concedida em seu
favor.
Adverte-se desde logo a parte autora que o expediente
recalcitrante e infundado não será tolerado e ensejará a aplicação da sanção
processual correlata, o que não terá suspensão de exequibilidade pelo fato
de ser beneficiária da gratuidade processual, podendo a condenação ser
exigida em cumprimento de sentença.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advertência.
Sebastião Flávio
Relator